Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. BEM OU SERVIÇO DESTINADOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE OU CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.093. ART. 927 DO CPC. RE 1.287.019/DF. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. CONVÊNIO 93/2015 – CONFAZ. LEIS DISTRITAIS 1.254/1996 E 5.546/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO.
1. Consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em Tema Representativo de Controvérsia n. 1.093, convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021).
1.1. Assim, é indevida a cobrança, em operação interestadual, de valores referentes à diferença de ICMS-DIFAL incidente sobre mercadoria destinada a consumidor final, porquanto inexiste Lei Complementar que regulamente a matéria.
1.2. Em proposta de modulação de efeitos, restou determinado que a decisão os produzirá somente a partir do exercício financeiro de 2022, ano seguinte à conclusão do julgamento, tendo o Supremo Tribunal Federal, contudo, ressalvado da proposta de modulação de efeitos todas as ações judiciais em curso.
1.3. A controvérsia sobre o marco temporal referente à modulação de efeitos foi expressamente suscitada nos embargos de declaração opostos na ADI n. 5.464/DF, tendo sido esclarecido que a Corte considerou ressalvadas da modulação, “as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento”, portanto, em 24.02.2021.
2. Ajuizado o Mandado de Segurança após a data de julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) e ADI n. 5.464/DF, qual seja, 24.02.2021, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL).
3. Recurso conhecido e desprovido.